Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-88.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-88.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M. CEARA RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 36.237.555/0001-07 (APELADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito em nome da autora, determinando a exclusão de negativação junto ao SCPC/SERASA e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A parte autora alegou inexistência de vínculo jurídico relacionado a cartão de crédito empresarial, utilizado supostamente após o encerramento de sua conta bancária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve comprovação de regularidade da negativação realizada pelo banco recorrente;

(ii) a manutenção da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

4. O banco recorrente não apresentou documentos comprobatórios da relação jurídica alegada, como contrato ou faturas correspondentes.

5. Aplicável ao caso a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor, em conformidade com o CDC, art. 14.

6. A jurisprudência dominante considera o dano moral presumido em casos de negativação indevida, caracterizando-se como in re ipsa.

7. O valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o impacto na esfera patrimonial e extrapatrimonial da autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela negativação indevida decorrente de débito inexistente. 2. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, inc. VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.059.663, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradesco S.A
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, julgou procedentes os pedidos iniciais declarando a inexistência da relação jurídica e do débito inscrito no SCPC/SERASA, bem como condenou o Requerido, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O Apelante alega que a Apelada possuía vínculo contratual referente a um cartão de crédito empresarial, utilizado de 2021 a 2022, com débitos pendentes a partir de outubro de 2021, conforme contrato que prevê a possibilidade de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em caso de inadimplência.

Sustenta que não houve prática de ilícito pela instituição financeira, pois a negativação decorreu exclusivamente da inadimplência da recorrida, em conformidade com as cláusulas contratuais.

Defende que não restaram comprovados danos morais ou o nexo causal entre as ações do apelante e eventual prejuízo à parte autora e que, conforme o Código de Defesa do Consumidor, inexiste responsabilidade objetiva da instituição financeira na ausência de falha no serviço prestado, atribuindo eventual culpa exclusivamente à recorrida.

Subsidiariamente, requer, em caso de manutenção da condenação, a redução do valor arbitrado a título de indenização, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se abusiva a quantia estipulada.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
248366691 - Pág. 1
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Extrai-se da inicial que a empresa autora alega que, em junho de 2022, tomou conhecimento de uma negativação indevida em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de suposta dívida de R$ 8.058,52 vinculada a um cartão de crédito.

Afirma que jamais solicitou, recebeu ou utilizou o referido cartão e que sua conta bancária junto ao réu foi encerrada em setembro de 2021, antes da suposta origem do débito. Sustenta que a negativação indevida causou prejuízos, incluindo dificuldades para obtenção de crédito, e requer a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais.

O Banco Bradesco argumenta que a negativação é legítima, afirmando a existência de relação jurídica entre as partes por meio de um cartão de crédito empresarial vinculado à autora. Alega que houve utilização e inadimplência do cartão a partir de outubro de 2021, conforme registros de compras e pagamentos. O réu defende que a inclusão nos cadastros de inadimplentes ocorreu no exercício regular de um direito e que não há dano moral, além de pleitear a improcedência dos pedidos.

O juízo de origem acolheu parcialmente os pedidos da autora, declarando a inexistência do débito e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Fundamentou que o réu não conseguiu comprovar a relação jurídica com a autora, sendo insuficientes os documentos apresentados, como extratos sistêmicos unilaterais. Também reconheceu o dano moral in re ipsa pela negativação indevida.

Deste ato, recorre a parte Ré.

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade manutenção da condenação do Apelante em pagamento de indenização por dano moral, em razão de negativação, em tese, indevida.

No caso, a par dos argumentos recursais, o Apelante não logra êxito em comprovar a regularidade da negativação, tendo em vista a total ausência de documentação neste sentido.

Repisa-se que o Recorrente não traz aos autos o contrato que originou, em tese, a relação jurídica alegada entre as partes, faturas de utilização de cartão de crédito, ou quaisquer outros documentos que comprovariam a legitimidade da dívida cobrada.

Dada a natureza da relação entre as partes, bem caracterizados fornecedor e consumidor de serviços financeiros, forçoso aplicar à espécie a inversão do ônus da prova, bem assim a responsabilidade objetiva do fornecedor, em razão dos riscos inerentes à atividade empresarial.

Nesse sentido, sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, a manutenção da sentença que condenou o Apelante em pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. JUROS MORATORIOS. EVENTO DANOSO. SENTANÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias decorrentes de negativação, cujo prazo começa a fluir da data em que a parte tomou ciência da inscrição.

2. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

4. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado na sentença.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 0001506-54.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)”.

Uma vez estabelecido o nexo causal e o dever de indenizar, passa-se à análise do quantum devido em relação ao dano moral, ponto do pedido subsidiário do presente Apelo.

O Juízo a quo entendeu por bem condenar o Apelante nos seguintes termos:

“O dano moral caracterizado pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito não necessita de comprovação, por ser presumido. Sendo assim, este Juízo reputa que o ato ilícito culminou em dano in re ipsa.

A jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso. Evidente, in casu, que a negativação do nome da autora ocorreu de forma indevida.

De toda sorte, o dano extrapatrimonial também não pode ser fonte de lucro por aqueles que eventualmente foram aviltados em seus direitos, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse compasso, segue as lições do civilista Sérgio Carvalieri Filho quando almeja explicar as balizas para a fixação dos danos morais:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Saliente-se que não há critério ou método exclusivo para a quantificação do dano, podendo ser utilizado a razoabilidade, a ponderação, o arbitramento a equidade, entre outros modelos propugnados pela ciência jurídica.

Em relação ao dano moral, especialmente no caso em tela, utilizando-o como balizador a lógica do razoável, inspirando-se no princípio da reparação integral encontrado no art. 944 do Código Civil[2].

Destarte, tomando-se como norte as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que a inscrição indevida da empresa requerente ocasionou transtornos referente a concessão de outros créditos bancários, conforme demonstrado pelas petições de eventos n. 120284660 e 153845598, revela-se como adequado arbitrar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

O que se contempla no quantum debeatur é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Apelada. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que a Apelada teve seus dados inscritos indevidamente em cadastro de inadimplentes.

Com essas razões, conclui-se que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$ 10.000,00 (sete mil reais), pois proporcional aos fatos demonstrados pela Recorrida.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024